Tribunal: TJBA
Processo: 8016248-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016248-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: DYMITRI DOMINGOS FEITOSA LEAL

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reajuste de mensalidade escolar. Exigência de demonstração de planilha de custos. Tutela de urgência parcialmente deferida. Ausência de comprovação da legalidade do reajuste. Manutenção da decisão agravada.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a instituição aplicasse ao reajuste da mensalidade para o ano de 2024 o índice autorizado para 2023 (3,71%). A parte autora, discente do curso de Medicina, impugna os reajustes realizados no período de 2019 a 2024.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o reajuste da mensalidade escolar observou os critérios legais previstos na Lei n° 9.870/99; e (ii) saber se há elementos para a reforma da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência.

III.
Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da decisão agravada sem apreciação do mérito principal.
4. As instituições de ensino privadas possuem autonomia, mas o reajuste de mensalidades deve observar a demonstração de variação de custos mediante planilha, conforme art. 1º, §3º, da Lei 9.870/99.
5. A agravante não comprovou o atendimento aos requisitos legais, limitando-se à alegação da legalidade do reajuste sem a devida documentação.
6. Em sede de cognição sumária, ausente a comprovação do fumus boni iuris e inexistente risco de dano irreversível ao contrato, pois os pagamentos serão realizados e eventuais diferenças poderão ser ajustadas posteriormente.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração, mediante planilha de custos, do fundamento para o reajuste das mensalidades escolares, compromete a validade da majoração. 2. A manutenção da decisão que limita o reajuste ao índice previamente autorizado é medida que se impõe em homenagem ao equilíbrio contratual e à proteção do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei 9.870/99, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil
, vol. I, Forense, 2007, p. 674.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.